Tribunal: TJDFT
Processo: 0737415-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737415-67.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 224358372 – Proc. 0709790-65.2018.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Dê-se baixa Brasília, 11 de janeiro de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR